Tribunal: STF
Processo: RE 1144128
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-07
Data de publicação: 2019-05-07

Ementa:
Penal e Processo Penal. Compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais de contribuinte, obtidos pelo Fisco. Questão analisada no Tema 990 de Repercussão Geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal (ARE 1055941, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.4.2018). Devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil.